Tribunal: TJMT
Processo: 1051840-80.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051840-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELENICE ANTONIA DE AZEVEDO - CPF: 241.217.971-91 (RECORRENTE), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA -
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, TELAS SISTÊMICAS, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED, PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADA -
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO OU DE VENDA CASADA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162187728, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, revogou a antecipação de tutela deferida no id. 162187683.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos de valores em seu benefício previdenciário, visto não ter contratado o serviço de reserva de margem consignado – RMC da forma viciosa como se apresenta. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, a autora, desde
22/05/2020
,
teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a título de reserva de margem consignável - RMC, que afirma não ter solicitado.

O demandado, em sede de contestação (ids. 162187719, 162187720, 162187721, 162187722, 162187724), juntou aos autos
cópia dos documentos pessoais da autora (RG, CPF), telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços, comprovante de TED, além da proposta de adesão a cartão consignado devidamente assinada
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Ainda, no id. 162187719, existe comprovação de que foi realizado saque do cartão de crédito consignado no valor de R$
1.477,25
(mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com o respectivo depósito TED na conta da autora.

Assim, em que pese as alegações da recorrente/autora, de que, no caso em apreço, não contratou empréstimo consignado de cartão de crédito, o recorrido desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais,
não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado - RMC
, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Além disso, nota-se que a parte autora mudou sua narrativa durante o curso do processo, sustentando, inicialmente, que
jamais havia firmado contrato de cartão consignado ou requerido junto ao banco reclamado serviços de qualquer natureza.

Após a juntada do termo de adesão assinado, a parte autora confessa a sua assinatura, porém, alega que a contratação conta com alguns vícios de consentimento, como a venda casada, por exemplo, elementos que não foram comprovados pela demandante.

Diante disso, não havendo demonstração de ato irregular por parte do reclamado, não há que se falar em dano moral sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, medida que não foi realizada, de forma que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023